Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Cirurgias Plásticas Reparadoras Pós-Bariátrica. Tutela De Urgência. Requisitos Do Art. 300 Do Cpc Não Comprovados. Ausência De Prova De Risco Imediato Ou Negativa Formal De Cobertura. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear múltiplas cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de sequelas pós-bariátrica, alegadamente necessárias para mitigar sofrimento físico e psíquico da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela de urgência determinando a autorização e o custeio imediato das cirurgias reparadoras pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Embora o STJ, no Tema 1069, tenha reconhecido a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica que não possuam caráter meramente estético, é imprescindível comprovar a situação emergencial ou risco imediato de lesão irreversível para o deferimento liminar.
5. O laudo médico e os pareceres psicológico e psiquiátrico indicam a necessidade e urgência sob o aspecto clínico, mas não demonstram risco imediato à vida ou à integridade física da paciente, conforme conceito de urgência adotado em precedentes desta Corte.
6. A ausência de negativa expressa da operadora de saúde quanto ao custeio dos procedimentos fragiliza a demonstração de resistência concreta e afasta, no momento, o perigo de dano iminente.
7. A análise mais aprofundada sobre a natureza dos procedimentos e a obrigação de cobertura demanda dilação probatória, incompatível com a antecipação liminar requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica exige comprovação de risco imediato de vida ou de lesões irreversíveis, além de negativa formal do plano de saúde, não sendo suficientes indícios de necessidade clínica sem urgência comprovada.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJDFT, Acórdão 1823526, 0746392-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.2.2024, DJE 22.3.2024; TJDFT, Acórdão 1867284, 0731908-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.5.2024, DJE 21.6.2024.